Tribunal: TJDFT
Processo: 0711510-47.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSENTES REQUISITOS PARA EFICÁCIA LIBERATÓRIA DO PAGAMENTO.
1. A consignação em pagamento consiste em meio de adimplemento indireto da obrigação, nos moldes do art. 334 do Código Civil, observando que a eficácia liberatória do pagamento é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos estampados no art. 335 do mesmo diploma.
2. Considerando que a apelada não é credora dos locativos, os valores consignados não extinguem a obrigação, pois não estão presentes os requisitos de validade do pagamento.
3. Negou-se provimento ao recurso.